Tribunal: STF
Processo: RE 140591
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Emenda
constitucional nº 1/1969, art. 153, § 3º. Prequestionamento. 3.
Plano de Equivalência Salarial e reajuste de prestações do Sistema
Financeiro de Habitação. 4. Discussão sobre forma de correção
monetária e cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. 5.
Não se trata, no caso, de examinar a quaestio juris em termos de
direito adquirido a um determinado padrão monetário pretérito. 6.
Âmbito de incidência de normas infraconstitucionais, relativamente a
determinadas obrigações contratuais. Aspectos da demanda já
apreciados em recurso especial. 7. Recurso extraordinário não
conhecido.